Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-94.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000677-
94.2016.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NORTE BUSS TRANSPORTES S/A, são embargados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS
DA REGIÃO SUDESTE e MARINALVA DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42517 - E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No.: 42517
EDEC.No.: 1000677-94.2016.8.26.0020/50000
COMARCA.: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL FORO REGIONAL NOSSA
SENHORA DO Ó
EBTE. :NOBRE SEGURADORA DO BASIL S/A
EBDA. : TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PESSOAS E
CARGAS DA REGIÃO SUDESTE E OUTROS.
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 970/974 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão. Pede seja o recurso
acolhido (fls. 970/974).
Intimadas as partes somente a autora se
manifestou a fls. 12/15.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42517 - E /AL/ O / V / D
3/4
sanada.
O Acórdão foi claro quanto ao alcance da
responsabilidade
da
seguradora,
tanto
que
constou
expressamente que responderá até os limite de apólice.
Também não paira qualquer dúvida quanto a
fixação dos honorários, já que mantida a sentença,
prevalece o que fora ali fixado.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000677-94.2016.8.26.0020/50000 - São Paulo - 1a Vara Cível - VOTO
42517 - E /AL/ O / V / D
4/4
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator